Tribunal: TJMT
Processo: 0008883-91.2019.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008883-91.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RILBER SILVA GRACHET - CPF: 035.699.541-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GABRIEL HENRIQUE AMORIM ABREU SANTOS - CPF: 056.542.661-36 (VÍTIMA), BRENO VITOR DARIVA - CPF: 059.998.991-25 (VÍTIMA), YOHANN SEBASTIAN MARQUES - CPF: 042.334.691-10 (VÍTIMA), MAYKON DANIEL DE ARAUJO MATOS - CPF: 064.980.981-55 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008883-91.2019.8.11.0064

APELANTE: RILBER SILVA GRACHET

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 243 DA LEI Nº 8.069/90 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM VIRTUDE DA NÃO COMPROVAÇÃO DO DOLO DO AGENTE – PERTINÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE O ACUSADO CONHECIA A CONDIÇÃO DE MENORIDADE DAS VÍTIMAS – IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A existência de meros indícios é incapaz de fornecer o juízo de certeza necessário acerca da elementar do tipo descrita no art. 243 da Lei nº 8.069/90, ou seja, não confirma que o agente tinha pleno conhecimento da condição de menoridade das vítimas, tornando-se a absolvição medida impositiva.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008883-91.2019.8.11.0064

APELANTE: RILBER SILVA GRACHET

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
RILBER SILVA GRACHET
,

em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que, julgando parcialmente procedente a pretensão acusatória, condenou-o à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, pela prática, por 03 (três) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, do delito tipificado no art. 243 da Lei nº 8.069/90 (cf. Id. n.º 156397342).

Em apertada síntese, a defesa busca a absolvição do recorrente em virtude da suposta ausência de comprovação do dolo do agente.

Argumenta que “
não há como se ter por configurado o injusto em apreço se não emergir do plexo probatório produzido o dolo genérico necessário e exigível para sua configuração, revelando-se necessário demonstrar, em suma, que o acusado ostentava, ou deveria ostentar, consciência sobre a idade das vítimas, sob pena de responsabilização penal objetiva
”.

Subsidiariamente, requer a não incidência do instituto capitulado no art. 71 do Código Penal, “
porquanto não comprovado que o apelante forneceu bebida ou narguilé para as três vítimas, reconhecendo-se, portanto, o crime único na espécie
”.

Pleiteia também a reformulação da dosimetria quando à pena pecuniária, sustentando que, “
diante da ausência de justificativa idônea, a pena de multa deve ser reconduzida a um patamar proporcional à pena fixada
” (cf. Id. n.º 156397355).

Nas contrarrazões, o Ministério Público refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada

(cf. Id. n.º 156397357).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do apelo (cf. Id. n.º 161399150).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008883-91.2019.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público Estadual denunciou RILBER SILVA GRACHET como incurso nas disposições do art. 243,
caput
, da Lei nº 8.069/90, em razão dos seguintes fatos
(cf. Id. n.º 156391916 – pág. 1/4)
:

“
FATO - ENTREGAR BEBIDA ALCOÓLICA E PRODUTO QUE CAUSE DEPENDÊNCIA FÍSICA E PSÍQUICA À MENOR DE IDADE

Consta do incluso caderno investigativo, que no dia 07 de julho de 2019, por volta das 01h, o denunciado RILBER Silva Grachet fornece/entregou, ainda que gratuitamente, aos adolescentes Maykon Daniel de Araújo Matos, Yohann Sebastian Marques, Rafael Barbosa Farias, Breno Vitor Dariva e Gabriel Henrique Amorim Abreu Santos, sem justa causa, bebida alcoólica e produto cujo componente causa dependência física e psíquica (narguilé).

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo apurado, uma operação conjunta do poder público, unindo órgãos do poder executivo e do poder judiciário, visaram averiguar estabelecimentos no intuito de combater possíveis irregularidades nestes locais.

Em abordagem ao estabelecimento denominado “Império Hooka”, cujo responsável era RILBER Silva Grachet, localizado na Avenida Goiânia, Jardim Tropical, nesta urbe, policiais militares, integrantes da operação, depararam-se com menores de idade consumindo bebida alcoólica e “narguilé”, produto cujo componente pode causar dependência física e psíquica.

Diante da situação, 5 (cinco) menores que lá se encontravam e o responsável pelo estabelecimento, RILBER Silva Grachet, foram conduzidos à delegacia.

Em sede policial, os menores Gabriel Henrique (fl. 12-IP), Breno Vitor Dariva (fl. 17-IP), Rafael Barbosa Farias (fl. 21-IP), Yohann Sebastian Marques (fl. 25-1P) e Maikon Daniel de Araújo Matos (fl. 29-IP), foram uníssonos em declarar que fizeram uso de “narguilé” no local, sendo que o adolescente Yohann informou que, além do “narguilé”, consumiu bebida alcoólica no local.

Vale ressaltar, ainda, que todos os menores foram categóricos em dizer que em nenhum momento lhes foi exigido documentação que comprovasse a maioridade e que as substâncias foram entregues a cada um em momentos distintos, sendo que a compra era feita no balcão do estabelecimento, de forma individualizada.

Pois bem. É certo que, assim agindo, o acusado incidiu no delito de fornecer bebidas alcoólica e produto cujo componente causa dependência física e psíquica à criança ou adolescente, por 5 (cinco) vezes. A autoria e materialidade restaram robustamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 02-IP), Boletim de Ocorrência da Polícia Militar n.º 2019.200632 (fl. 03-IP), em sintonia com os depoimentos coligidos nos autos”.

LUCIANO DOURADO PEREIRA e JOÃO HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA, policiais militares que atuaram na ocorrência, declararam ao delegado de polícia
(cf. Id. n.º 156391916 – pág. 1/4)
:

“Em operação conjunta com o Conselho Tutelar, Corpo de Bombeiro Militar, Vara Especializada da Infância e Juventude, PROCON e Polícia Militar, realizamos a abordagem no estabelecimento denominado Império Hooka, onde foram encontrados os menores supracitados fazendo uso de narguilé e bebida alcoólica, infringindo assim o Estatuto da Criança e Adolescente. Diante o ocorrido, o responsável pelo estabelecimento comercial, senhor Rilber, foi conduzido para 1ª Del. Pol. Civil para as providências cabíveis”.

GABRIEL HENRIQUE AMORIM ABREU SANTOS, um dos menores que consumiam a substância fumígena no estabelecimento comercial, disse o seguinte na fase de inquérito
(cf. Id. n.º 156391916 – pág. 18/19)
:

“QUE neste ato se encontra acompanhado de seu primo César Augusto Amorim Abreu Santos; QUE nesta data (07/07/19), por volta de 01h30min, foi sozinho no estabelecimento Império Hooka;
QUE no local não apresentou seu documento pessoal e nem lhe foi cobrada entrada; QUE dentro do estabelecimento efetuou a compra de narguilé pelo valor de R$ 15,00, para o atendente (não sabe o nome dele)
, e fez uso deste no local; QUE após aproximadamente uma hora e meia, a PM chegou ao local e fez sua condução à delegacia, juntamente com o dono do estabelecimento e outros menores que se encontravam no local; QUE já foi outras vezes no Império e fez uso de narguilé normalmente; QUE todos os envolvidos estavam consumindo narguilé no Império”.

BRENO VITOR DARIVA, outro menor envolvido, relatou o seguinte à autoridade policial
(cf. Id. n.º 156391916 – pág. 23/24)
:

“QUE em 06/07/19, por volta de 23h50min, foi ao Império Hooka sozinho; QUE no local não pagou entrada e nem lhe pediram documentos pessoais;
QUE no Império permaneceu ingerindo água e consumiu narguilé, fornecido por amigos
; QUE, em determinado momento, a PM chegou ao local e pediu para que os acompanhasse até a delegacia, e assim os atendeu;
QUE nega ter comprado narguilé no Império
; QUE um de seus amigos que estava no local, de nome Gabriel Henrique, também conduzido para a delegacia, fazia uso de narguilé no local,
contudo não viu ele comprando narguilé naquele local
, mas fez uso de narguilé de amigos em comum;
QUE não viu o atendente do local ou o proprietário do estabelecimento vendendo narguilé e nem bebida alcoólica a menores de idade
;
QUE na porta do estabelecimento há aviso proibindo a entrada de menores
, contudo, como não há ninguém para cuidar da entrada, entrou normalmente”.

RAFAEL BARBOSA FARIAS, outro adolescente, relatou o seguinte enquanto esteve na delegacia
(cf. Id. n.º 156391916 – pág. 27/28)
:

“QUE neste ato se encontra acompanhado de seu genitor Denis Fabiano Farias; QUE em 06/07/19, por volta de 23h00min., foi ao estabelecimento Império Hooka com um amigo; QUE não apresentou documento pessoal e nem pagou entrada para adentrar o Império; QUE no local fez uso de narguilé com amigos; QUE em determinado momento, a PM chegou, onde apresentou seu documento a eles e foi conduzido para a delegacia para prestar esclarecimentos;
QUE foi fornecido por Gabriel, que também foi conduzido para a delegacia, o narguilé que consumiu, sendo que ele comprou no balcão do local este
; QUE já foi em outras ocasiões no Império entre amigos; QUE não conhece o dono do Império”.

O jovem YOHANN SEBASTIAN MARQUES também prestou esclarecimentos à autoridade policial. Vejamos trecho do seu relato
(cf. Id. n.º 156391916 – pág. 31/32)
:

“QUE neste ato se encontra acompanhado de seu genitor; QUE afirma ter chegado por volta de 00h30min., ao Império, com amigos; QUE no local não lhe foi pedido documentos pessoais e nem pagou para entrar;
QUE fez a compra de narguilé no balcão do local, pagando R$15,00; QUE fez uso deste dentro do Império, com amigos; QUE afirma ter comprado, também no balcão do estabelecimento, seis latinhas de cerveja que vem em um balde; pagando R$30,00 por este; QUE consumiu a bebida alcoólica também naquele local
; QUE em determinado momento a PM esteve no local e eles pediram para que os acompanhasse, e assim atendeu o pedido deles, bem como foi encaminhado para a Delegacia; QUE não viu nenhum aviso no local de proibição de venda de bebidas alcoólicas naquele local e nem de narguilé; QUE foi a primeira vez que entrou na Império”.

O último adolescente a ser ouvido na delegacia foi MAYCON DANIEL DE ARAÚJO MATOS. Segue a transcrição do que ele disse na ocasião
(cf. Id. n.º 156391916 – pág. 35/36)
:

“QUE neste ato se encontra acompanhado de seu genitor; QUE afirma o declarante que desde as 00h30min. estava no Império; QUE não apresentou RG e nem lhe foi cobrada entrada naquele local;
QUE um amigo seu maior de idade comprou narguilé na Império e fizeram uso deste
; QUE em determinado momento a PM chegou ao local e lhe conduziram para a Delegacia;
QUE não sabe se menores de idade compraram narguilé ou cerveja no balcão do estabelecimento da Império
; QUE afirma ter visto outros menores fazendo uso de narguilé naquele local, e afirma que um dos envolvidos, Yohan, fez uso de cerveja naquele local; QUE é a segunda vez que foi à Império e fez compra de essência para narguilé;
QUE no local, sendo no caixa e na entrada, tem aviso de proibição de venda de bebida alcoólica e narguilé a menores
”.

Por sua vez, o acusado, RILBER SILVA GRACHET, quanto interrogado pela autoridade policial, informou
(cf. Id. n.º 156391916 – pág. 43/44)
:

“QUE alega trabalhar no estabelecimento IMPÉRIO HOOKA como caixa e atendente; QUE o proprietário do local é RODRIGO, conhecido como "Marron", mora no Conjunto II, próximo à Farmácia Economize, duas quadras abaixo; QUE alega ter aberto a IMPÉRIO por volta das 19h00min, e estava atendendo sozinho no local; QUE não é cobrada entrada no local, e
é exigido documento no balcão quando é fornecido narguilé e bebida alcoólica, sendo que vendeu para maiores de idade
; QUE em determinado momento, a PM chegou ao local e eles disseram que haviam menores de idade consumindo bebida alcoólica e narguilé na IMPÉRIO; QUE assim foi conduzido para a Delegacia, bem como foram conduzidos menores que também estavam no local, para prestarem esclarecimentos na Delegacia;
QUE nega ter vendido bebida alcoólica ou narguilé a menores no local
;
QUE acredita que maiores de idade que acompanhavam menores possam ter fornecido narguilé ou bebida alcoólica a menores, que se encontravam no local
; QUE sempre pede documentos a menores de idade no local, e recomenda que estes não permaneçam na IMPÉRIO; Que diz “talvez eu tenha vendido bebida alcoólica a menor, por causa da correria”(sic)”.

Na fase instrutória, o Juízo procedeu à oitiva do réu, RILBER SILVA GRACHET, e dos jovens GABRIEL HENRIQUE AMORIM ABREU SANTOS, BRENO VITOR DARIVA e YOHANN SEBASTIAN MARQUES.

Na oportunidade, GABRIEL HENRIQUE AMORIM ABREU SANTOS disse o seguinte:

“
Ministério Público:
Gabriel, a respeito desse caso, o que que você pode nos falar? Esse fato que ocorreu dia 07 de julho de 2019.

Gabriel:
Ah, no caso, assim, esse dia eu fui lá e mais alguns amigos meus, né? Fui para consumir narguilé e tomar tereré, só, mas fui por espontânea vontade, no caso.

Ministério Público:
Aham.

Gabriel:
Só, e aí acabou que a polícia chegou, eu estava indo embora, a polícia chegou.

Ministério Público:
Como que é o nome lá? Império.

Gabriel:
Império Hooka, eu acho, alguma coisa assim.

Ministério Público:
Uhum.

Gabriel:
Lá até fechou já.

Ministério Público:
Entendi. E aí, quem é que estava lá? Você conhece essa turma aí? Maicon, Yohan?

Gabriel:
Não, eu conheço só o Breno e o Rafael, que eram os que estavam comigo, e mais alguns amigos, só que eram de maior.

Ministério Público:
Qual é a sua idade hoje?

Gabriel:
Eu tenho 18.

Ministério Público:
Na época, portanto, você era menor de idade, né? Menos de 18 anos, é isso?

Gabriel:
Sim.

Ministério Público:
E aí você chegou lá, por livre e espontânea vontade, e tal, e aí você adquiriu o que lá?

Gabriel:
Eu comprei narguilé, né? Comprei uma, ele vende “rosh”, né? E uma torre de tereré para mim e para os meus amigos.

Ministério Público:
Você comprou narguilé?

Gabriel:
No caso, eu pedi um “rosh”, para fumar lá no local, e uma torre de tereré.

Ministério Público:
E quem te atendeu? Foi o Rilber que te atendeu, ou não?

Gabriel:
Eu não lembro ao certo. É que eu não lembro quem que é o Rilber, eu não conhecia muito as pessoas, os donos de lá, no caso.

Ministério Público:
Entendi. Mas aí você comprou, é, o que que é esse, deixa eu entender o que você falou, você comprou, como é que é, você aluga o aparelho de narguilé?

Gabriel:
É praticamente isso, você aluga, aí eles montam lá para você fumar no local.

Ministério Público:
Aí você fumou no local?

Gabriel:
Sim.

Ministério Público:
Torre de tereré, essa eu nunca ouvi, como que é isso aí? A torre de tereré.

Gabriel:
Eles fazem um suco, uma torre de suco, e te dão um copo, com erva e tal, para você tomar, como se fosse um tereré normal.

Ministério Público:
Entendi, bebida alcoólica deram para você, ou não?

Gabriel:

Não.

Ministério Público:
Você bebeu, alguém bebeu bebida alcoólica, consumiu?

Gabriel:

Não, a gente estava tomando só tereré mesmo.

Ministério Público:
Uhum, uma hora da manhã, vocês foram lá tomar o tereré e fumar, é isso?

Gabriel:
Foi esse o horário que foi dado?

Ministério Público:
É o que consta aqui, não sei se é.

Gabriel:
Porque, se eu não me engano, era antes de meia noite. Meia noite, mais ou menos, eu estava indo embora.

Ministério Público:
Inaudível.

Gabriel:
É, a gente ia de noite, né? Então.

Ministério Público:
Aham. O Breno também fumou na época?

Gabriel:
Inaudível.

Ministério Público:
Eles exigiam a apresentação de alguma carteira, algum documento para vender, ou era livre, só pedir?

Gabriel:
Não.
Querendo, ou não, eu tinha um porte maior, né? Desde criança, nunca me pediram, não, nunca foi pedido.

Ministério Público:
Hum.

Gabriel:
Aí eu só chegava, entrava e pedia, sentava na mesa.

[...]

Defesa:
Gabriel, estou vendo, justamente, é essa pergunta que eu ia fazer. Você sempre, você aparenta, assim, ser mais velho, né?
Naquela época, deixa eu só ver a data dos fatos aqui, você já tinha, obviamente, você já tinha porte grande também, aparentava ter mais idade do que você tem ou tinha naquela época?

Gabriel:

Uhum, tinha!

Defesa:
Tá!
Por essa razão, então, acredito que, em virtude disso, nunca pediam seus documentos para conferir?

Gabriel:

Sim.

Defesa:
Certo. Obrigado! Era isso, Excelência.

Juiz:
Você já tinha o costume de frequentar esse local, então? Você já tinha ido outras vezes lá?

Gabriel:
Já fui algumas vezes, sim.

Juiz:
Você foi acompanhado pelas outras pessoas que estão aqui? Bruno, Vitor?

Gabriel:
A maioria das vezes, sim.

Juiz:
Rafael Barbosa?

Gabriel:
Sim, também!

Juiz:
Yohan?

Gabriel:
Não, esse Yohan eu não conheço.

Juiz:
Maicon Daniel?

Gabriel:
Também não.

Juiz:
Aparentava ser menor de idade, ou todos eram altos, grandes, como você?

Gabriel:
Não,
a maioria deles era grande
.
O Breno, por exemplo, ele já estava quase fazendo dezoito. Se eu não me engano, tinha dezessete.

Juiz:
Uhum.

Gabriel:
O Rafael, por ele ter, ele era alto também, né? E ele tinha barba, e tal, então.

Juiz:
Uhum.

Gabriel:
Mais difícil de achar que não.

Juiz:
Vocês chegavam lá, então, nesse local, entravam, e lá havia consumo de bebida alcoólica e também havia o consumo de narguilé, é isso?

Gabriel:
Isso.

Juiz:
Tá, você viu em algum momento alguém lá, nesse estabelecimento, pedir identificação, de quem quer que seja, pra poder fornecer a bebida ou fornecer o narguilé?

Gabriel:
Não.

Juiz:
Ele nunca pediu nada para ninguém?

Gabriel:
Não.

Juiz:
Você nunca viu pedir nada para ninguém lá?

Gabriel:

Às vezes podem pedir pra pessoas menores, né? Quem aparente mesmo ser criança.

Juiz:
Pois é, por isso que eu estou te perguntando. Você viu ele fazer isso com alguém lá? Ele, no caso.

Gabriel:
Não, eu nunca vi. Eu, mesmo, nunca vi.

Juiz:
A pessoa que está sendo acusada, você sabe quem é, você conhece?

Gabriel:
Não.

Juiz:
Quantas pessoas que trabalhavam lá no local?

Gabriel:
Ah, eu não sei ao certo, acho que era cerca de umas três, quatro pessoas.

Juiz:
Três a quatro pessoas e em específico.
Essa pessoa que está sendo acusada aqui, você não sabe se foi ela efetivamente que te vendeu esse produto ou não?

Gabriel:

Não.

Juiz:
Inaudível.

Gabriel:

Não sei nem de quem se trata.

Juiz:
Nem de quem se trata. Tá! E você disse que tinha o costume de ir lá, e todos os dias que você ia, você consumia narguilé e bebida alcoólica também?

Gabriel:

Não, bebida alcoólica não!

Juiz:
Tá, como que foi a abordagem do policial? O policial chegou e fez o que? Você falou que você estava lá, e a polícia chegou. E aí, qual que foi a atitude do policial, o que que ele perguntou pra você, ele já foi diretamente na sua mesa, como que foi?

Gabriel:
Não, eles abordaram lá, aí pediu para a gente sair para fora.

Juiz:
Certo.

Gabriel:
Aí começou a fazer checamento de CPF, e tal, essas coisas de quem era de maior. Aí nisso, as pessoas do conselho tutelar estavam lá também, aí eles falaram “os menores podem vir para cá”. Aí nisso, eu saí e fui lá na, nas meninas do conselho, lá, fui conversar com elas, e tal, ela falou que ia ser encaminhado para o CISC, e tal, para eu ligar para um de maior, para conseguir me retirar. E foi isso, aí a gente foi para o CISC.

Juiz:
Então, em conjunto com você havia mais pessoas, todas elas menor de idade, né?

Gabriel:
É, no caso, se eu não me engano, tinha mais três pessoas, quatro pessoas comigo, que era o Breno, que era de menor, o Rafael e mais dois amigos meus que eram de maior.

Juiz:
Certo, e aí o policial, tinha quantas pessoas lá? Tinha só vocês ou tinha mais outras mesas, outras pessoas?

Gabriel:
Não, tinha mais outras mesas.

Juiz:
E ele fez a abordagem geral, de todos, ou ele foi.

Gabriel:
Foi todo mundo.

Juiz:
Todo mundo?

Gabriel:
Todo mundo saiu para fora, sim.

Juiz:
Inclusive pessoas que aparentavam ser mais velhas, digamos assim?

Gabriel:
Sim.

Juiz:
Todos, então, passaram por esse, digamos, revista da polícia, para saber se tinha menor de idade ou não, é isso?

Gabriel:
Isso, foi.

Juiz:
Tá,
você recorda se lá no local tinha algum cartaz dizendo que era proibido o consumo de bebida ou venda de bebida para menor de dezoito anos?

Gabriel:

Tinha.

Juiz:

Tinha?

Gabriel:

Tinha.

Juiz:
Tá, ok. Então o senhor tá dispensado!

Defesa:
Excelência, o senhor me permite uma complementação?

Juiz:
Sim.

Defesa:
Gabriel, o senhor falou que esteve nesse local, e o senhor ia, naquela ocasião tinha pessoas que eram de maior, né?
Quem que efetuou a compra desse narguilé? Foram esses de maior?

Gabriel:

Eu não lembro ao certo, mas pode ter sido eu.

Defesa:
Pode ter sido você?

Gabriel:
Sim.

Defesa:
Entendi. Só isso Excelência.

Gabriel:
Não tinha problema de eu comprar, né?”.

Quando questionado, BRENO VITOR DARIVA respondeu:

“
Ministério Público:
A respeito do ocorrido no dia 07 de julho de 2019, encontrava-se lá no Império Hooka, e quando apareceu o Conselho Tutelar e etc., havia consumo de bebida alcoólica, narguilé, qual a sua idade na época?

Breno:
Eu tinha dezessete.

Ministério Público:
Dezessete.

Breno:
É.

Ministério Público:
Você conhece o Rilber? Provavelmente o proprietário do estabelecimento.

Breno:
Só de vista, só. Quando eu passava lá na frente, porque é perto da minha casa, né?

Ministério Público:
Entendi. E como é que foi esse dia? Vocês estavam consumindo alguma coisa, o que que era aquilo? Consumo do que que você comprou lá?

Breno:
A única coisa que eu consumi lá foi narguilé, o resto, não ingeri bebida alcoólica, nem nada, só estava tomando água e fumando narguilé, só.

Ministério Público:
Você é amigo do Gabriel?

Breno:
Sou.

Ministério Público:
Entendi. Vocês estavam tomando o que lá?

Breno:
Ele, eu não lembro, eu estava tomando água, eu estava, na hora que a polícia entrou lá dentro, eu tinha ido pegar um copo d’água lá dentro.

Ministério Público:
Entendi.

Breno:
Aí eu saí lá fora e já estava para dentro.

Ministério Público:
E esse narguilé, como que funciona o consumo dele? Você pede para ele o fumo e o aparelho, e usa lá e devolve, como é que é? Explica para nós.

Breno:
Você pede lá a essência que você quer, aí ele leva até a sua mesa. Aí você usufrui dele e depois você devolve, aí ele pega de novo lá.

Ministério Público:
Entendi. E você fazia habitualmente isso? O consumo disso era regular, você ia lá regularmente?

Breno:
Não, foi a primeira vez que eu tinha ido lá.

Ministério Público:
Uhum. Você já tinha fumado isso daí em outro lugar, ou foi a primeira vez que você fumou lá?

Breno:
Já, já tinha fumado, já.

Juiz:
Breno, então você costumava ir lá, e eles não costumavam lhe pedir nenhuma identificação, nada, pra você poder consumir narguilé ou bebida alcoólica no local?

Breno:
Isso.

Juiz:
Eles não costumavam fazer pedido para ninguém?

Breno:
Não.

Juiz:
Tá. Você viu eles pedindo essa identificação para algum outro adolescente que estava lá no local?

Breno:
Não, até mesmo porque lá não tinha aquela restrição de maior de dezoito né.

Juiz:
Lá não tinha?

Breno:
Não.

Juiz:
Não tinha o cartaz lá, de como que era proibido a venda de bebida alcoólica, ou nada disso?

Breno:
Nada disso. É porque, tipo, tem uns Hooka que tem uns negócios de dezoito anos, sabe? Que é pra maior de dezoito anos. Lá não tinha. Aí depois eles colocaram, que eu vi.

Juiz:
Então, depois que aconteceu esse fato aí, eles colocaram os cartazes lá, é isso?

Breno:
Aham.

Juiz:
Você voltou lá depois?

Breno:
Não.

Juiz:
Não voltou mais?

Breno:
Não, é porque lá é perto da minha casa, então, quando eu passava para ir para outro lugar, eu sempre passava lá na frente.

Juiz:
Ah, tá! E aí você tem um outro amigo seu que foi lá, falou como que é que foi, se eles mudaram, se eles passaram a solicitar a documentação para fornecer a bebida, ou fornecer o narguilé? Sabe me informar?

Breno:
Não, os únicos amigos que foram lá, foram esses dessa vez.

Juiz:
Entendi.
Você ainda aparentava na época ter mais de dezoito anos?

Breno:

Ah, eu não sei, né? Minha cara era de novo ainda.

Juiz:
Certo. Você já tinha ido em outro local, e já tinham solicitado de você, e já tinham solicitado de você sua identificação, para bebida, ou para cigarro, ou para qualquer coisa assim?

Breno:
Já.

Juiz:
Já tinha ido, né?

Breno:
Sim.

Juiz:
Tá. Então teve local que você foi e que exigiram a identificação para te dar o narguilé, e terminaram não lhe dando provavelmente, é isso?

Breno:
Correto.

Juiz:
Tá.
Com relação a essa pessoa que está sendo acusada, ele era proprietário do local, lá? Foi ele que forneceu essa bebida, ele diretamente forneceu, ou foi outra pessoa que forneceu, o senhor sabe me informar?

Breno:

Foi ele.

Juiz:
Ele próprio que forneceu?

Breno:
Sim, ele que estava responsável, né? Porque ele que assumiu lá”.

Já YOHANN SEBASTIAN MARQUES disse o seguinte:

“
Ministério Público:
Boa tarde, Yohann!

Yohann:
Boa tarde!

Ministério Público:
Você já sabe do que se trata, né? Uma ocasião lá no estabelecimento Império Hooka.

Yohann:
Sim.

Ministério Público:
O que que aconteceu? Você estava consumindo o que? Com quem?

Yohann:
Eu tinha ido por que tinha uns amigos meus lá, e eu consumi tanto narguilé quanto a bebida alcoólica.

Ministério Público:
Uhum. Sua idade na época?

Yohann:
Eu tinha dezessete.

Ministério Público:
Entendi. Você frequentava, você ia lá frequentemente?

Yohann:
Não.

Ministério Público:
Não? E você conhecia o dono?

Yohann:
Não.

Ministério Público:
Você não conhecia o Rilber?

Yohann:
Não.

Ministério Público:
Nem de vista? Rilber o nome dele.

Yohann:
Não.

Ministério Público:
Tá, mas você fez uso de bebida alcoólica, tomou bebida, e tal, serviram lá, e não criaram nenhum (inaudível), não pediram documento?

Yohann:
Não.

Ministério Público:
Nada, narguilé também, você fumou lá, sem problema nenhum?

Yohann:
Sim.

Ministério Público:
Entendi. Com quem mais você estava?

Yohann:
Eu tinha ido por que era um aniversário de um amigo meu, né?

Ministério Público:
Quem?

Yohann:
Aí ele acabou me chamando, era um amigo de, faz bastante tempo que eu conheço ele, mas aí eles foram para lá, e aí eu fui depois, sabe?

Ministério Público:
Menor de idade também?

Yohann:
Não.

Ministério Público:
E o Maicon, é seu amigo?

Yohann:
Não.

Ministério Público:
O Rafael?

Yohann:
Não.

Defesa:
Yohan, você lembra se tinha mais alguém atendendo lá no balcão, ou uma só pessoa?

Yohann:
Não lembro, não lembro.

Defesa:
Não lembra se havia mais de uma ou uma só?

Yohann:
É, não lembro.

Defesa:
Tá. Esses colegas, amigos seus que estavam lá no dia, alguns deles eram, já eram maior de idade, né?

Yohann:
Uhum.

Defesa:
Você lembra se foram eles que compraram (inaudível) narguilé?

Yohann:
Não, acho que foi eu mesmo que peguei, foi eu, foi eu.

Defesa:
Foi o senhor?

Yohann:
Uhum.

Defesa:
Tá. E eles não pediram documentação, nem nada, não tinha aviso lá constando se era proibida a venda para menor, alguma coisa nesse sentido, ou não tinha nada?

Yohann:
As placas eu não vi se tinha, não vi.

Defesa:
Você lembra como que era essa pessoa, que você comprou, o vendedor?

Yohann:
Não, faz muito tempo.

Defesa:
Você não lembra nem o nome dele, nem nada?

Yohann:
Não.

Juiz:
Você já tinha sido solicitado em algum outro estabelecimento, sua identificação para consumo de bebida ou de.

Yohann:
Não, só quando eu ia na casa de gente mesmo, a minha família, e tal, mas nunca, todo mundo foi bem em cima de mim, sabe, e não deixavam eu consumir, aí eu só cometi um erro mesmo.

Juiz:
Não, sim, eu estou dizendo o seguinte, em outro estabelecimento, você sentou alguma vez, para consumir, e foi barrado por que pediram sua identificação?

Yohann:
Não, não.

Juiz:
Você nem tentou em outro estabelecimento?

Yohann:
Não.

Juiz:
Nem chegou a tentar em outro estabelecimento?

Yohann:
Não.

Juiz:
Nesse aí você tentou por que? Por que não tinha as placas de identificação, ou percebeu que (inaudível).

Yohann:
Por causa dos meus amigos mesmo, que me chamaram para ir lá, né? Aí eu acabei indo.

Juiz:
Tá. Você viu nesse local se eles pediam identificação para outras pessoas, e você, digamos, teve “sorte” de não ter pedido para você, ou eles não pediam para ninguém a identificação?

Yohann:
Eu não reparei nisso, não lembro.

Juiz:
Não lembra se pedia né.

Yohann:
Não.

Juiz:
Tudo bem”.

Por fim, RILBER SILVA GRACHET afirmou o seguinte perante o Juízo:

“
Juiz:
Com relação à acusação de que você teria fornecido narguilé e bebida alcoólica para menores de idade, foi verdadeiro ou não?

Rilber:
Não.

Juiz:
Não? Por quê que você acha que estão acusando você de ter praticado isso?

Rilber:
No dia estava, por que no dia só eu era o responsável, na verdade eu trabalhava, eu era o funcionário, eu era caixa, como só tinha eu, e estava tendo operação no dia.

Juiz:
Você era o responsável pelo local e era caixa?

Rilber:
Isso, eu era funcionário e trabalhava como caixa, e no dia só tinha eu.

Juiz:
Tudo bem. Então se você estava sozinho no dia lá, então, a princípio, as pessoas, os adolescentes que estavam ali consumindo bebida ou fumando narguilé pegaram com você mesmo, então?

Rilber:
Às vezes acontece.

Juiz:
Hã?

Rilber:
Eram dois ambientes, dentro e fora. Como eu ficava dentro, no caixa, às vezes pode ter sido algum maior, que chega o maior, pega, senta na mesa lá fora, como não fica no meu alcance lá, ficar olhando, aí sempre acontecia isso, né? Os menores vêm, chega, senta e fica. Já aconteceu outras vezes disso.

Juiz:
Então era comum às vezes de acontecer isso, eles usarem o maior de idade para ir lá comprar, e aí ia lá fora e entregava paro menor?

Rilber:
Às vezes está na mesma mesa, e a gente tinha que ir lá, pedir para os menores se retirarem, tipo, ficar meio que fiscalizando. Então era normal a gente ficar pedindo para as pessoas se retirarem, que não ia vender mais esses trem por causa que os maiores às vezes agia de má-fé.

Juiz:
Você se recorda se você chegou de falar para as pessoas pararem de consumir, ou você suspendeu o fornecimento? Porque pelo que consta aqui, foram várias pessoas que foram detidas lá, foram surpreendidas consumindo, vários adolescentes consumindo bebida e o narguilé lá, nesse dia.

Rilber:
Não, quem chegava lá no caixa, eu orientava tudo, pedia o documento, tudo certinho, pagava a conta, ou pegava alguma coisa, e já sentava na mesa. Aí as vezes chegava lá fora, eu não ia lá fora atender, às vezes algum amigo ou até mesmo cliente, pegava, atendia, levava, tipo, chegava em mim, pedia alguma coisa, eu entregava e falava: “É tal mesa, número 5”. Aí eu só anotava, o cliente mesmo, ou até um amigo, ia lá e levava, porque eu não podia sair do caixa, por causa que o movimento era maior.

Defesa:
Rilber, considerando que você estava sozinho lá, o local estava muito cheio no dia?

Rilber:
Sim, estava muito movimentado.

Defesa:
Era possível você fiscalizar toda ou todo movimento?

Rilber:
Mesmo através das câmeras que tinham, assim, do lado do monitor, que eu ficava do lado, não dava para ver.

Defesa:

Certo. Em algum momento, nesse dia, você chegou a pedir documento, a esclarecer a alguém que tinha que ser maior pAra consumir a substância?

Rilber:

Sim, para várias pessoas.

Defesa:
É possível que em algum momento você tenha confundido a pessoa com a pessoa anterior que você já tinha visto o documento?

Rilber:
É sim, porque às vezes é muita pessoa. Por exemplo, eu peço para uma pessoa, às vezes volta outra, eu achei que fosse a mesma pessoa, porque na correria, eu pego uma coisa, viro e entrego.

Defesa:
É a sua intenção, você tinha vontade de vender ou apresentar alguma substância, para que um menor utilizasse, proibida?

Rilber:
Não, não. Por que, até lá nós éramos orientados pelos patrões, tanto que, tipo, se caso acontecesse alguma coisa, era responsabilidade nossa, responsabilidade nossa, porque nós sabíamos que não podia vender para menor.

Defesa:

Tinha algum papel, algum aviso para que menores não, que não podiam consumir essas substâncias no estabelecimento?

Rilber:

Sim, tinha adesivo. Na entrada mesmo, na porta, tinha placas.

Defesa:

Um dos menores ouvidos, ele falou que não tinha. Você acha que ele não viu, ou você acha que de fato esses adesivos foram colocados posteriormente a esse fato?

Rilber:

Não, eu acredito que eles não tenham visto
.

Defesa:
Sempre teve esses adesivos lá?

Rilber:
Sempre teve.

Defesa:
Certo, você estava sozinho por quê nesse dia? Tinha outros funcionários encarregados de ajudarem você lá?

Rilber:
Sempre tem, só que nesse dia eu estava sozinho por que o funcionário tinha faltado.

Defesa:

Certo, então você estava sobrecarregado?

Rilber:

Isso
.

Defesa:

Pode ter acontecido um descuido?

Rilber:

Pode, né? Porque às vezes, conversando com um, pegando pedido de outro.

Defesa:
Uhum.

Rilber:
Às vezes chega outro: “Me dá isso aqui”, aí eu confundi, acabei entregando para outra pessoa.

Defesa:
Tá ok, então! Obrigada! Sem mais perguntas, Excelência”.

Ao prolatar a sentença condenatória, o Juízo deixou de acolher a tese de atipicidade da conduta apresentada pela defesa - no sentido de que não se poderia exigir “
que o atendente do local soubesse que se tratavam de menores de idade
”. Oportuno transcrever trecho a decisão:

“Deste modo, analisando as provas colhidas nos autos, em meu pensar, restou soberanamente comprovada a conduta delituosa do réu, na prática do crime descrito na denúncia, pois o acervo probatório exposto alhures, é concludente em apontar que o acusado realmente forneceu/entregou aos adolescentes, bebida alcoólica e produto cujo componente causa dependência física e psíquica (narguilé), tendo em mira o teor dos depoimentos prestados pelos adolescentes auscultados em Juízo, não havendo, a meu ver, qualquer indício de mentira nos aludidos depoimentos, pois não existe nos autos nenhuma informação de que os adolescentes Breno, Gabriel e Yohann teriam algum motivo para incriminar indevidamente a pessoa do réu, pois inexiste qualquer notícia acerca de eventual desavença existente entre o réu, para com os mencionados adolescentes, portanto, sob minha ótica, todas as provas apontam para a procedência da presente ação penal, não havendo o que se falar em absolvição.

Ademais, em que pese a negativa de autoria apresentada pelo réu e o pleito de absolvição, em razão da atipicidade da conduta, diante da ausência de dolo, a meu ver, não merece acolhimento, pois a negativa apresentada ficou restrita à sua palavra, não havendo nenhum outro elemento comprobatório apto a subsidiar o seu álibi, ao contrário disso, conforme exposto alhures, as provas constantes no presente feito, apontam para a procedência da presente ação penal, além do mais, apesar das divergências existentes nos autos, acerca de ter ou não cartaz no local dos fatos, ilustrando a proibição da venda de determinados produtos a menores de idade, fato é que, a existência do anúncio, por si só, não teria o condão de afastar a responsabilidade do acusado, pois de nada adianta a proibição desacompanhada da efetiva fiscalização, que conforme depoimentos dos adolescentes, não foi realizada pelo acusado, assim, constata-se dos autos que todas as provas concatenam e apontam que o acusado realmente foi o autor do crime ora em apuração”.

No entanto, em que pesem os fundamentos expostos, considero que as provas produzidas não autorizam concluir, com o devido grau de certeza, pela existência de dolo na conduta do recorrente.

Analisando o arcabouço probatório, nota-se a existência de vários relatos confirmando a instalação, no estabelecimento comercial, de placas e/ou cartazes relacionados à proibição de venda e consumo de produtos por menores de 18 anos, contexto que eventualmente pode ter levado o acusado a confiar na colaboração e boa-fé das pessoas que ali se encontravam, sobretudo nos momentos em que se viu sobrecarregado de serviço e impossibilitado de realizar inspeções individualizadas.

Além disso, GABRIEL HENRIQUE AMORIM ABREU SANTOS afirmou, quando indagado em juízo, que
a maioria dos jovens que frequentavam o estabelecimento eram grandes, que aparentavam possuir mais de 18 anos, e que acredita que, por essa razão, o acusado não exigiu a apresentação de documentos
.

Existem também depoimentos apontando que alguns desses jovens
consumiram produtos comprados por amigos maiores de idade
, circunstância que dificultaria ainda mais a fiscalização, até porque, conforme consta, os itens eram comprados e levados para a parte externa da loja, em ambiente diverso do que se encontrava o acusado.

Nesse ponto, oportuno registrar ainda a possibilidade de que parte desses rapazes tenha omitido tal informação visando proteger os amigos adultos que adquiriram as bebidas alcoólicas e o narguilé para juntos consumirem.

Portanto, como dito, as provas coligidas são incapazes de fornecer o juízo de certeza necessário acerca da elementar do tipo descrita no art. 243 da Lei nº 8.069/90, ou seja, não confirmam que o apelante tinha pleno conhecimento de que as vítimas eram menores de idade, tornando-se a absolvição medida impositiva.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO
o recurso interposto para absolver RILBER SILVA GRACHET da prática do delito tipificado no art. 243 da Lei nº 8.069/90, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e em respeito ao princípio
in dubio pro reo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023